Tribunal: TJMT
Processo: 1014563-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014563-28.2019.8.11.0000
Recorrente: GEOSCAVA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GEOSCAVA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (id 49509491) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 45790468):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN). No entanto, se não ficar demonstrada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, só é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “II”, do Código Tributário Nacional. Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.” (TJMT, RAI 1014563-38.2019.8.11.0000, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão deve ser reformado ante a suposta inobservância dos artigos 294, 300 e 311, todos do CPC, artigos 9o, III e 110, ambos do CTN, bem como artigo 45 da Lei n. 7.098/98.
Afirma que não é contribuinte do ICMS, uma vez que presta serviços de locação de máquinas, motivo pelo qual contribui apenas com o ISS, excluindo o imposto sobre circulação de mercadorias, motivo pelo qual a tutela de urgência deve ser deferida, afastando a exigibilidade da multa aplicada pela Autoridade Fiscal do Estado de Mato Grosso.
Diz que é imprescindível a concessão da tutela antecipada que foi negada em Primeira e Segunda instâncias, uma vez que estão presentes os pressupostos legais previstos nos artigos 294, 300 e 311, todos do CPC para a concessão do pedido antecipatório.
Embora conste na certidão id 49529453 que o recurso teria postulado a concessão do efeito suspensivo, em leitura das razões expostas, não se constata aludido pedido.
Isto posto, ante a ausência de pedido liminar no presente recurso especial, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 07 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi